Tribunal: TJSP
Processo: 1025462-93.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
r, com base nos EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022) – Lei no 14.454/2022 – Tratamento não experimental – Eficácia do tratamento indicado – Valor fixado a título de astreintes que comporta reparo – Redução da quantia para a monta de R$30.000,00 pelo descumprimento que visa evitar o enriquecimento ilícito – Fixação de novo ciclo de multas diárias de R$1.000,00, limitado a R$30.000,00, para a hipótese de descumprimento no fornecimento da medicação – Inexistência de comprovação de cumprimento da medida – Sentença mantida, salvo com relação às astreintes – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1025462-93.2024.8.26.0100; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2024

Data de publicação:

06/11/2024

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurado com diagnóstico de Doença de Crohn (CID 10 – k50.0) – Insurgência contra sentença que julga procedente o pedido para o custeio do medicamento Stelara (Ustequinumabe), na dosagem de 130MG / 90MG e determina a condenação da ré ao pagamento de astreintes na monta de R$90.000,00, pelo descumprimento da decisão liminar de fornecimento

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurado com diagnóstico de Doença de Crohn (CID 10 – k50.0) – Insurgência contra sentença que julga procedente o pedido para o custeio do medicamento Stelara (Ustequinumabe), na dosagem de 130MG / 90MG e determina a condenação da ré ao pagamento de astreintes na monta de R$90.000,00, pelo descumprimento da decisão liminar de fornecimento do fármaco – Pretensão recursal de improcedência da ação ou redução das astreintes – Parcial Cabimento – Custeio do medicamento que deve ser mantido – Inclusão, na apólice, de terapia para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Rol da ANS – Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, com base nos EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022) – Lei no 14.454/2022 – Tratamento não experimental – Eficácia do tratamento indicado – Valor fixado a título de astreintes que comporta reparo – Redução da quantia para a monta de R$30.000,00 pelo descumprimento que visa evitar o enriquecimento ilícito – Fixação de novo ciclo de multas diárias de R$1.000,00, limitado a R$30.000,00, para a hipótese de descumprimento no fornecimento da medicação – Inexistência de comprovação de cumprimento da medida – Sentença mantida, salvo com relação às astreintes – Recurso parcialmente provido.